Tribunal: TJES
Processo: 0010801-90.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010801-90.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANY MARIA BROZEGHINI DE BARCELOS e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
– AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO W OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO E, POSTERIORMENTE CANCELADO - VALOR NÃO CREDITADO – DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS -
REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO
DO BANCO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA INTERMEDIADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A requerida, ora apelante, Crédito Brasileiro foi a intermediadora da contratação e, logo, faz parte da cadeia de serviços atraindo a sua legitimidade passiva, devendo responder solidariamente por eventuais falhas no serviço prestado, nos termos do art. 18 do CDC.

2
. Não demonstrada a contratação do empréstimo de nº 5679344657, bem como sendo fato incontroverso a parte ré que a proposta não foi aceita, cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário das cobranças realizadas entre dezembro/2016 e a data atual.

3.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

4
.
Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

5
.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

6
.
A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7
.
Recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Recurso da intermediadora desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer dar parcial provimento ao recurso do banco e conhecer e negar provimento ao recurso da intermediadora, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
JETRO DA COSTA DE SANTANA ME (CRÉDITO BRASILEIRO)

em face da sentença de fls. 292-96 que nos autos da “ação de rescisão de contrato de empréstimo e obrigação de fazer c/c indenizatório de danos morais e devolução dos valores pagos em dobro” proposta contra eles por
IRANY MARIA BROZEGUINI DE BARCELOS,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o Banco Itaú consignado (fls. 304-12) alegou, em síntese a inexistência de danos materiais em dobro e dos danos morais. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Por sua vez, Jetro da Costa de Santana ME (Crédito Brasileiro) em suas razões recursais (fls. 315-27) alegou, em suma (i) a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; (ii) a empresa na execução de sua atividade-fim, apenas encaminha as solicitações dos clientes e envia a documentação. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (id. 6335976).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0010801-90.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANY MARIA BROZEGHINI DE BARCELOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JETRO DA COSTA DE SANTANA, IRANY MARIA BROZEGHINI DE BARCELOS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
JETRO DA COSTA DE SANTANA ME (CRÉDITO BRASILEIRO)

em face da sentença de fls. 292-96 que nos autos da “ação de rescisão de contrato de empréstimo e obrigação de fazer c/c indenizatório de danos morais e devolução dos valores pagos em dobro” proposta contra eles por
IRANY MARIA BROZEGUINI DE BARCELOS,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o Banco Itaú consignado (fls. 304-12) alegou, em síntese a inexistência de danos materiais em dobro e dos danos morais. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Por sua vez, Jetro da Costa de Santana ME (Crédito Brasileiro) em suas razões recursais (fls. 315-27) alegou, em suma (i) a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; (ii) a empresa na execução de sua atividade-fim, apenas encaminha as solicitações dos clientes e envia a documentação. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

De saída, esclareço que a requerida Crédito Brasileiro foi a intermediadora da contratação e, logo, faz parte da cadeia de serviços atraindo a sua legitimidade passiva, devendo responder solidariamente por eventuais falhas no serviço prestado, nos termos do art. 18 do CDC.

Por sinal, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA QUESTIONADA. ÔNUS DA PROVA. TESE REPETITIVA Nº 1.061. PRECEDENTE VINCULANTE. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA[...] A preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante baseia-se no argumento de que sua função é meramente intermediária na negociação de empréstimos ao receber e encaminhar documentos, e que, portanto, a relação jurídica ocorreu exclusivamente entre a parte autora e o banco requerido. Todavia, tal alegação não é suficiente para eximir-se de sua responsabilidade, pois o Apelante fez parte da relação jurídica ao intermediar a assinatura do contrato de empréstimo pactuado, sendo o fato suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder solidariamente por eventuais falhas no serviço prestado; [...] (TJAM; AC 0692328-11.2020.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera; Julg. 06/03/2024; DJAM 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA AUTORA. CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DO RÉU [...] a ré EMBRACRED foi a intermediária da contratação, fazendo parte, portanto, da cadeia de serviços, devendo responder de forma solidária com a apelante. 11- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0334383-69.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 11/03/2024; Pág. 648)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIÁRIA DA OPERAÇÃO. REJEIÇÃO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. [...] Como o empréstimo foi comercializado pela 2ª Ré/Apelada, é inequívoca sua participação na cadeia de consumo em questão, a justificar sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Somente pode ser devolvida a esta instância revisora matéria já debatida em primeiro grau, vedada a inovação decorrente da modificação da causa de pedir em sede de recurso. (TJMG; APCV 5015494-36.2022.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

Seguindo, a
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de supostas contratações de empréstimos, que o demandante afirma que contratou mas, posteriormente foi cancelado e não foi creditado o valor em sua conta.

Por outro lado, o banco Itaú afirma que não houve a efetivação do contrato e que não há demonstração que o desconto da parcela é referente à proposta excluída.

Ocorre que, como bem salientado na r. sentença:

Em primeiro plano, tenho que resta demonstrado nos autos a regularidade da contratação do contrato de nº 217380733, seu depósito na conta da autora em 28/12/2011 (fl. 115), e seu pagamento em 58 parcelas de 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos), iniciado em fevereiro/2012 e com final previsto para novembro/2016 (fl. 123).

De mesma forma, percebo que o contrato de nº 5679344657, que ensejaria no recebimento de R$5.405,23 sendo usada parte para quitar o valor restante do contrato de nº 217380733 e o restante recebido em conta-corrente pela parte autora, não chegou a ser contratado, tendo a proposta realizada em 19/05/2016, sido cancelada pelo banco réu (fl. 116).

Todavia, a autora demonstra que houve a inclusão do novo contrato (nº 5679344657), em seu benefício do INSS, razão pela qual o contrato de nº 217380733 foi baixado, e ela vem sendo cobrada mensalmente, do valor de R$163,40 desde junho/2016.

Dessa forma, percebo que ambos os contratos objeto dessa lide geraram parcelas de igual valor, pelo que, tenho que até novembro/2016 as parcelas descontadas podem ser consideradas devidas, eis que apesar de cobradas pelo contrato de nº 5679344657, foram usadas para quitar o contrato de nº 217380733.

Desta forma, não comprovada a contratação do empréstimo de nº 5679344657, bem como sendo fato incontroverso que proposta não foi aceita pela parte ré, cabe a esta a devolver à parte autora o que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário, referente as cobranças realizadas entre dezembro/2016 e a data atual.

Seguindo, em relação a forma de devolução dos valores, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de BANCO ITAÚ S.A.
e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença tão somente para determinar que nas cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelante e nas cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Por outro lado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JETRO DA COSTA DE SANTANA ME (CRÉDITO BRASILEIRO)
e,
nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários recursais para 11% do valor da condenação.

Por fim, de ofício, corrijo os índices de atualização do dano material e moral nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.